Tribunal: TJES
Processo: 0029163-27.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029163-27.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA PENHA DA LUZ PEREIRA DA VITORIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SEM RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE LONGO PRAZO. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

1.
A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora ter prestado serviço ao réu em dois períodos diversos, quais sejam, de 06/08/2004 a 16/01/2006 e de 07/03/2007 a 01/01/2008
, sob o regime de designação temporária. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

2
. O juízo de origem acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. II do CPC (fls. 68 a 71).

3.
A autora, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que seja aplicada a prescrição trintenária e providos os pleitos iniciais. Por sua vez, a parte requerida apresentou contrarrazões pugnando pela mantença da sentença.

4.

Quanto à
incidência da prescrição
quinquenal
ou
trintenária
no que se refere ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado em contratos de designação temporária firmados entre as partes, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 trinta anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)
”.

5.
Partindo dessas premissas, conclui-se que, se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; caso contrário, o prazo prescricional será quinquenal. A tese em questão é extensiva às situações em que o FGTS é devido pela Fazenda Pública, como se verifica do RE 1.195.673/PB, da relatoria da Min. Rosa Weber. Destarte, no presente caso, considerando a data do ajuizamento da demanda, aplica-se integralmente o prazo trintenário.

6.
Todavia, constata-se que a autora não faz jus ao recebimento de FGTS, tendo em vista que: (i) os contratos em apreço foram de curta duração e não foram renovados sucessivamente, com nítido intervalo ânuo entre si, o que demonstra a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade dos contratos temporários destacados, que se deram em caráter excepcional e por interesse público.

7.
Não é dado presumir, sem a apresentação de outras provas, que a contratação de servidor em designação temporária, por períodos isolados de menos de 18 meses, intercalados por intervalo de mais de um ano, sem quaisquer renovações, contraria o art. 37, inc. IX da Constituição Federal.

8.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a preliminar de prescrição acolhida pelo juízo de origem. No mérito, porém, julgo improcedentes os pedidos autorais.

9.
Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)